Tribunal: CARF
Processo: 15983.000387/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000387/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.098 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
DANIEL MONTERO COSTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 30/10/2005
DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
Não ficou constatado, na acusação fiscal, ter o contribuinte agido com dolo,
fraude ou simulação com a intenção de impedir/retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA.
PRAZO
PREVISTO
NO
CTN.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000387/2007-30
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000387/2007-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, conforme ementa do Acórdão no 17-25.320 (fls. 58/62):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/l0/2005 a 30/l0/2005
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a Fiscalização da Receita
Federal do Brasil pode, a qualquer tempo, apurar e constituir seus créditos. Artigo 348,
§2°, do Decreto n° 3.048/1999. Artigo 566 da IN MPS/SRP n° 03/2005. Artigo l50, §4°
do CTN.
Lançamento Procedente
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
DEBCAD no 35.826.284-4 (fls. 02/10), consolidado em 16/12/2005, no valor total de R$
43.499,74 referente a contribuições previdenciárias destinadas a Seguridade Social
correspondentes à parte empresa, à parte dos empregados, as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas aos Terceiros (Salário Educação, INCRA
SENAI, SESI e SEBRAE).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 17/20):
1. O fato gerador das contribuições previdenciárias devidas é a remuneração
paga a trabalhadores que participaram de execução de obra de construção
civil (CEI n° 2l.l88.l l225-67) em nome do contribuinte;
2. Quando a obra foi concluída, foi liberado de forma ilegal a emissão da
Certidão Negativa de Débito - CND, em desacordo com as determinações
contidas na legislação previdenciária;
3. O crédito foi lançado por arbitramento e apurado por aferição indireta,
com base na área construída e no padrão de construção.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
10/01/2006 (fl. 22) e, em 25/01/2006, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 27/28,
instruída com os documentos nas fls. 29 a 33, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
Em 30/04/2007, através do despacho de fls. 37, o Serviço do Contencioso
Administrativo da Receita Previdenciária de Santos determinou a realização de diligência fiscal,
solicitando maiores esclarecimentos do item 3 do Relatório Fiscal (fls. 17).
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000387/2007-30

Em atendimento ao Despacho exarado, a Fiscalização da RFB elaborou o
Relatório Fiscal Complementar de fls. 44/45, com ciência do contribuinte, via Correio, em
08/01/2008 (fl.46).
Em 11/02/2008 o contribuinte apresentou manifestação aditiva (fls. 48/50), não
acrescentando novos fatos aos anteriormente apresentados.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-25.320, em 28/05/2008 a 8a Turma julgou no sentido considerar PROCEDENTE
o lançamento Fiscal, mantendo o crédito previdenciário constituído.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
24/06/2008 (fl. 65) e, inconformado com a decisão prolatada, em 16/07/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 67/69, onde, em síntese:
1. Alega que cabe a quem acusa o ônus de comprovar a existência culpa, dolo
ou fraude praticados pelo contribuinte;
2. Aduz que não lhe cabe “responder pela desídia de funcionários da
Autarquia Federal”;
3. Argui a decadência.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais, a cargo da
empresa, bem como as contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT, e as destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA SENAI, SESI e SEBRAE).
O lançamento foi realizado por arbitramento, utilizando como parâmetro o CUB,
proveniente da execução de obra de construção civil, com expedição, pelo INSS, do Aviso para
Regularização de Obra (ARO) tomando-se como base os documentos citados nos itens 8 e 9 do
Relatório de NFLD (fl. 19), dentre eles, Projeto Arquitetônico – Processo N° 17872/42023/92,
Alvará N° 0479/92 de 24/11/1992, Carta de Habite-se N°. 16321/95 de 12/01/1995, CND
639046 Série F de 14/12/1994.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000387/2007-30

Tendo em vista a solicitação de diligência para esclarecimento do item 3 do
Relatório Fiscal (fl. 37), foi expedido Relatório Complementar às fls. 44/45, através do qual a
fiscalização esclarece os seguintes fatos:
 A notificação foi lavrada para atender ao disposto no art. 348 do
Regulamento da Previdência Social - FIPS, aprovado pelo Decreto
n.3.048/99, e ao art. 566 da Instrução Normativa SFIP n° 03/2005, uma
vez que a regularização das contribuições previdenciárias incidentes sobre
a remuneração paga aos trabalhadores que executaram a obra de
construção civil, com CEI n° 21.188.11225- 67, em nome do Sr. Daniel
Montero Costas, foi obtida no período em que ocorreram irregularidades
na expedição de CND'S;
 Ficou constatado por meio de processo administrativo disciplinar que duas
funcionárias do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, valendo-se
das funções que exerciam, liberaram de forma fraudulenta e dolosa a
Certidão Negativa de Débito - CND para a obra de construção civil em
epígrafe, sem que tenha havido o recolhimento integral das contribuições
devidas à Seguridade Social;
 O processo administrativo disciplinar apurou que as funcionárias se
valeram do cargo, de forma desidiosa, para lograr proveito de outrem, em
detrimento da dignidade da função pública que exerciam. Dessa forma, a
Portaria MPAS n° 188, cassou a aposentadoria de uma das funcionárias, e
a Portaria MPAS n° 189, de fls. 38, demitiu a outra servidora;
 Em
10/02/2004
o
Ministério
Público
Federal,
por
meio
do
OFÍCIO/PRM/SANTOS/GABCIV/PSDRJ N° 027/2004, interpelou a
Delegacia da Receita Previdenciária em Santos, para conhecer das
providências tomadas para recompor o prejuízo causado ao Erário Público,
culminando, assim, com a lavratura do lançamento.
 Em 27/12/2006 foi lavrada a Portaria MPS/SRP/DRP Santos n° 34, que
cancelou os efeitos da CND expedida para o Sr. Daniel Montero Costas, a
contar da data de sua emissão, e anulou todo e qualquer ato eventualmente
praticado, para o qual a apresentação daquela certidão tenha servido de
fato gerador de prova de inexistência de débito de contribuição
previdenciária.
Segundo a decisão de piso, ainda que a ciência da NFLD tenha ocorrido somente
em 16/12/2005, e o Habite-se da obra de construção civil objeto deste lançamento emitido em
l2/0l/1995 pela prefeitura municipal do Guarujá, não ocorreu a decadência alegada pelo
contribuinte, tendo em vista o disposto no artigo 348, §2°, do Regulamento da Previdência Social
- RPS, artigo 566 da IN MPS/SRP n° 03 de 14/07/2005 e artigo 150, §4°, do Código Tributário
Nacional.
Em razões recursais o contribuinte assevera que é ônus de quem acusa comprovar
a existência de ter ocorrido culpa, dolo ou fraude praticados pelo contribuinte, e que não lhe
caberia “responder pela desídia de funcionários da Autarquia Federal” e que no presente caso já
teria ocorrido a decadência.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000387/2007-30

Inicialmente, há de se verificar em quais fatos a acusação fiscal se baseou para
determinar a caracterização de dolo, fraude ou simulação.
De acordo com a fiscalização, a regularização das contribuições previdenciárias
decorrentes da obra de construção civil, com CEI n° 21.188.11225- 67, em nome do Sr. Daniel
Montero Costas, foi obtida no período em que ocorreram irregularidades na expedição de
CND'S, por esse motivo, conclui que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação. Traz
aos autos a PORTARIA MPS/SRP/DRP Santos n° 34/2006 que declara sem efeito, na data de
sua emissão, as Certidões Negativas de Débito em que relaciona (fls. 41/43).
Não há, na acusação fiscal, qualquer argumento ou consideração acerca da
conduta do contribuinte, da sua intenção pré-determinada de modo a configurar a existência de
dolo, fraude ou simulação.
O que se extrai do Relatório Fiscal Complementar é que, devido às irregularidades
constatadas no processo administrativo, por parte de servidoras do INSS, foram declaradas sem
efeito todas as Certidões Negativas de Débito emitidas durante um determinado período. Porém,
não consta investigação fiscal para constatar a ilicitude apontada a partir de um indício.
Dessa forma, entendo que não ficou constatado, na acusação fiscal, ter o
contribuinte agido com dolo, fraude ou simulação com a intenção de impedir/retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
Após as considerações supramencionadas acerca da caracterização de dolo, fraude
ou simulação por parte da autoridade fiscal, passamos à análise do prazo decadencial para a
realização de lançamento.
Destarte, não há no presente caso discussão sobre a data do término da obra.
Efetivamente, a Carta de Habite-se N°. 16321/95 de 12/01/1995, relativa ao total da área de
808,86 m2, aprovado pelo Alvará N° 0479/92 de 24/11/1992, foi expedido em 12 de janeiro de
1995, sendo esta a data da conclusão da obra.
Pois bem.
Primeiramente, cabe ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou
na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, que assim dispõe:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, em se tratando de obrigações tributárias principais, o
critério de determinação da regra decadencial aplicável deve ser interpretado em consonância
com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150,
no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na
hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.098 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000387/2007-30

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
O STJ, por sua vez, exarou entendimento vinculante nesse mesmo sentido no
julgamento do processo representativo de controvérsia REsp 973.733/SC, esclarecendo que a
contagem do prazo decadencial com base no artigo 173, I, do CTN aplica-se aos casos em que a
lei não prevê a antecipação do pagamento tributo ou quando essa antecipação não é realizada.
Também estaria sujeito à mesma contagem de prazo nos casos em que o contribuinte tenha agido
com dolo, fraude ou simulação. No mesmo sentido é o entendimento referendado pelas Súmulas
CARF no 72 e no 101.
No presente caso, não houve princípio de recolhimento, razão porque o prazo
decadencial deve levar em conta a contagem do artigo 173, I do CTN.
Diante do fato de que a obra teve sua conclusão em 12 de janeiro de 1995, e tendo
em vista que o sujeito passivo teve ciência do lançamento em 10/01/2006 (fl. 22), verifica-se a
ocorrência de decadência no presente caso.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a decadência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital